Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701128-56.2021.8.07.0018 APELANTE: UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se parecer da Procuradora de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 18/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator